Tribunal: TJDFT
Processo: 0721482-62.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. NÃO APRESENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Conforme pacífica jurisprudência, cujo entendimento foi cristalizado no enunciado no 247 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para a propositura da ação monitória.
2. O desatendimento da parte autora às ordens de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485, IV, ambos do Código de Processo Civil.
3. Recurso não provido.